Tribunal: TJPA
Processo: 0801422-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801422-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: TEODORO MADEIRA NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 157, §2º, I, II e 213, c/c 226, I, E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, EXCESSO DE PRAZO E CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando o decreto preventivo está devidamente fundamentado na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

Não sendo a demora no processamento do feito de responsabilidade da acusação ou do poder judiciário, o constrangimento ilegal por excesso de prazo padece de ilegalidade a ensejar o relaxamento de segregação cautelar.

3.

“A fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 15/3/2019).

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. João Paulo Carneiro Gonçalves Ledo, em favor do nacional TEODORO MADEIRA NETO, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado pela suposta participação em delitos capitulados nos arts. 157, §2º, I e II, 213, c/c 226, I e 69, todos do Código Penal Brasileiro, autos do Processo nº 0007748-63.2016.8.14.0097.

Sustenta excesso de prazo na sua prisão cautelar em razão de constantes adiamentos de audiência de instrução e julgamento, falta de contemporaneidade entre a data do fato e sua prisão e ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão preventiva.

Ao final, requer a concessão da medida liminar, com a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva, para que responda ao processo em liberdade. Juntou documentos.

À ID 2784383 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações ao juízo que foram prestadas à ID 2799589 e, ainda, consta a manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional TEODORO MADEIRA NETO,
acusado pela suposta participação nos delitos capitulados nos arts. 157, §2º, I e II, 213, c/c 226, I, e 69, todos do Código Penal Brasileiro, sustentando as teses de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar, excesso de prazo e contemporaneidade entre o momento do fato e de sua prisão.

Analisando-se a impetração, consta da denúncia (ID 2764773), que no dia 12/12/2011, os acusados TEODORO MADEIRA NETO, SANDRO ROGÉRIO CONCEIÇÃO DE JESUS, REGINALDO MARTINS FERREIRA e EDINALDO DA SILVA PINHEIRO, com uso de arma de fogo e mediante violência e grave ameaça, subtraíram pertences da vítima MENTICIA FRANCELINA MIRADA DOS SANTOS, inclusive a estuprando na frente de seu esposo, SEBASTIÃO REGINALDO SOUZA CORDEIRO.

Embora o fato tenha ocorrido no dia 12/12/2011, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 29/09/2015 e somente cumprida no em 02/10/2018, em razão do paciente se encontrar foragido, segundo consta das informações prestadas pelo juízo à ID 2799589.

Constata-se, portanto, que no momento em que foi decretada a prisão cautelar do paciente, ele se encontrava foragido, o que, segundo a jurisprudência, já seria motivo suficiente para fundamentar sua custodia cautelar, como segue:

"O comportamento do réu que permanece foragido por cerca de 3 anos representa um efetivo risco à aplicação da lei penal e é causa suficiente para a decretação da prisão preventiva" (RHC 75.242/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016).”

No mesmo sentido,
data venia
, descabido o alegado excesso de prazo, eis que, como demonstrado alhures, em razão de sua fuga, o paciente foi o maior causados da demora na tramitação processual:

“Esta Corte Superior tem o entendimento
de
que, somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais. (Processo HC 552162/CE HABEAS CORPUS 2019/0375141-9 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 23/03/2020)

Concernente a falta de contemporaneidade entre o momento do fato e a data em que ocorreu a prisão cautelar do paciente, tem-se que:

“A fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 15/3/2019).

Assim, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 18/05/2020